Tribunal: TJES
Processo: 0000755-76.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-76.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TERCIO EMERICH OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 132, CP. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. CRIME DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA A AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, DIRETO OU QUE PELO MENOS IMPÕE A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DO OBJETO MATERIAL DO TIPO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000755-76.2020.8.08.0017

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado: TERCIO EMMERICH OLIVEIRA FILHO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
da apelação interposta, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 132, CP. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. CRIME DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA A AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, DIRETO OU QUE PELO MENOS IMPÕE A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DO OBJETO MATERIAL DO TIPO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação interposta pelo MPES em face da sentença (id. 13085933) a qual julgou improcedente o pedido contido na inicial, absolvendo o denunciado TERCIO EMERICH OLIVEIRA FILHO da imputação delituosa prevista no artigo 132 do Código Penal Brasileiro por inexistir prova suficiente para subsidiar um decreto condenatório, nos termos das disposições ínsitas no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

2
. Em suas razões recursais (id. 13086186), aduz o Exmo.
Parquet
que se encontram preenchidos os requisitos da conduta descrita no tipo penal, em especial, diante da confissão do próprio denunciado, ora Recorrido, e agente da PRF. Ao final, pugnou pela reforma do
decisum
objurgado para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 13086192) do autor, por intermédio da Defensoria Pública, o qual aduz que inexistem elementos indicativos do perigo
in concreto
da conduta praticada pelo réu, considerando que a imputação do crime previsto no art. 132 do Código Penal pressupõe a demonstração da provocação da situação de perigo concreto, não sendo suficiente a mera menção de forma abstrata. Ademais, que em consonância com o entendimento do juízo
a quo
, os elementos de prova colhidos nos autos, embora demonstrem uma direção imprudente do condutor, não revelam o efetivo risco real necessário para a imputação da conduta ilícita descrita pelo art. 132 do Código Penal. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença vergastada, por tratar-se de conduta atípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar se a conduta praticada pelo réu, na condução de veículo automotor, constituí a conduta prevista no art. 132 do Código Penal Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Compulsando os autos, verifico que o presente recurso de apelação foi interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara (Criminal) da Comarca de Domingos Martins/ES, que julgou ação penal referente à suposta prática do crime tipificado no art. 132 do CP. O delito em questão, cuja pena máxima cominada não ultrapassa 02 (dois) anos, classifica-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95. Por conseguinte, a competência para processar e julgar o recurso interposto contra a decisão proferida é da Egrégia Turma Recursal, conforme dicção do art. 82 da referida lei.

6
. A inicial ministerial pautou-se nos fatos descritos no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 2151601200714185400 para que o Recorrente apresentasse a denúncia em face do réu como incurso na conduta descrita no art. 132 do Código Penal. Depreende-se do Relatório Policial (fls. 06), no dia 14/06/2020, no Km 97,0 da BR-262, no Município de Domingos Martins, Agentes da PRF detiveram o autor do fato, ora Recorrido, por ter adentrado a área do Posto de Combustíveis Dois Irmãos pela contramão de direção. Durante a abordagem, o Recorrido apresentou a documentação do veículo e da carga transportada, a qual, após pesagem, restou apurado que ultrapassou o limite legal do peso tolerável para o veículo em 5.735,00 kg; bem como foi constatado que o cavalo trator se encontrava com a suspensão rebaixada, sem o devido certificado de segurança veicular (CSV). Apuradas as circunstâncias, os Agentes da PRF aplicaram as penalidades administrativas pertinentes. Ao final da peça acusatória, foi requerido pelo Exmo.
Parquet
o oferecimento de Transação Penal (art. 72, da Lei nº 9.099/95) e destinado à prestação pecuniária em favor do Fundo da Infância e Juventude – FIA. Colhe-se do Termo de Audiência de Instrução (fls. 38/39) que a denúncia foi recebida e apresentado, verbalmente, resposta à acusação, além de ouvidas as testemunhas presentes; bem como foi proferido despacho o qual concedeu o prazo comum de 05 (cinco) dias para apresentação de alegações finais em forma de memoriais, na forma do art. 403, § 3º, do CPP. Alegações finais apresentadas pelo MPES (fls. 40/41) e pelo réu (fls. 41/45).

7
. Pois bem. Analisando atentamente os autos tenho que razão não assiste ao órgão ministerial pelas razões que passo a expor. Para a configuração do tipo previsto no art. 132 do CP, faz-se necessário que o perigo seja iminente e concreto, não se mostrando suficiente simples possibilidade de risco à vida ou à saúde de outrem; ou seja, há efetiva necessidade de demonstração pela acusação de que a conduta adotada pelo réu trouxe risco à vida ou a saúde de terceiro. O crime de perigo para a vida ou saúde de outrem estabelece a necessidade de ocorrência de situação de risco em potencial voltado para determinada pessoa, sendo delito de perigo concreto, imprescindível, portanto, a produção de risco, para que haja adequação da conduta ao tipo penal. O
elemento objetivo
do delito condiz com a conduta de colocar a perigo concreto e demonstrado, direto e iminente, por ação ou omissão, a vida ou saúde de alguém. O
elemento subjetivo
é o dolo de perigo, direto ou eventual, empreendendo o agente a ação típica assumindo o risco do dano.

8
. Nesse sentido, é o entendimento proferido pela Segunda Câmara Cível: conforme leciona Rogério Greco em Código Penal Comentado: “Conforme leciona a melhor doutrina, o crime descrito no artigo 132 do Código Penal é de perigo concreto, ou seja, há efetiva necessidade de demonstração pela acusação de que a conduta adotada pelo réu trouxe risco à vida ou a saúde de terceiro. Nesse sentido, leciona Rogério Greco em Código Penal Comentado: ‘...Conforme explicações constantes do item 46 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, trata-se de um crime de caráter eminentemente subsidiário. Não o informa o
animus necandi
ou o
animus laedendi
, mas apenas a consciência e vontade de expor a vítima a grave perigo. O perigo concreto, que constitui o seu elemento objetivo, é limitado a determinada pessoa, não se confundindo, portanto, o crime em questão com os de perigo comum ou contra a incolumidade pública. Cuida-se, portanto, de um crime de perigo concreto, no qual deve ser comprovado que o comportamento do agente trouxe, efetivamente, perigo para o bem jurídico por ele protegido’ (pág. 268⁄269)”. (TJES. Apelação Criminal nº 0033867-60.2012.8.08.0035, Egrégia Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão. Julg. 08/07/2015. Pub.: 17/07/2015).

9
. Outrossim, coaduno com os fundamentos expendidos pelo Exmo. Defensor Público em suas alegações finais em memoriais, já que não houve a indicação da existência de outros condutores ou transeuntes no local, sendo certo que o tipo penal imputado ao condutor está desacompanhado da indicação de dano real e destinado à responsabilização criminal, já que a condição de direção imprudente não induz, de forma automática, a prática da conduta descrita no art. 132 do Código Penal, tratando-se de conduta atípica. Apesar da conduta do réu ter sido imprudente e passível das sanções administrativas, entendo que não houve perigo iminente à saúde ou à vida de outrem. Perigo iminente é que o que está prestes a ocorrer, inexistindo o crime se houver um “perigo futuro, remoto ou puramente presumido” (RÉGIS PRADO, Luiz. Comentários ao Código Penal. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 527). Igualmente, coaduno com o d. Juízo sentenciante nos seguintes termos: “Portanto, no caso dos autos, os elementos de prova colhidos apenas, apesar de indicar uma conduta desajustada e desproporcional, não indicou perigo direto e iminente, conforme exigido pela norma penal mencionada”.

10
. Notadamente, apesar de notório e de conhecimento público da ocorrência de repetidos e diversos sinistros na BR-262, muitos de natureza grave, inclusive com vítimas fatais, o fato é que o caso em testilha não há que se falar em “vítima potencial” se a conduta praticada pelo réu enseja, unicamente, a aplicação das medidas administrativas as quais, até onde se tem notícias, já foram adotadas pelos Agentes da Polícia Rodoviária Federal. Todavia, a acusação não logrou demonstrar uma situação de real, iminente e concreto perigo supostamente enfrentada pelos demais condutores ou transeuntes que trafegavam nas proximidades durante a manobra imprudente do réu. Ausente se encontra a caracterização de um risco de dano palpável voltado à pessoa determinada, a ensejar a configuração do delito em análise. Configurada, portanto, uma situação de perigo abstrato e presumido. Carece a inicial acusatória da prova de atuação do ora denunciado para o mesmo fim, qual seja, exposição a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

11
. Neste ensejo, em que pese o argumento trazido pelo Exmo.
Parquet
, em suas razões recursais, de que o ora denunciado teria provocado “(...) risco a incolumidade pública de forma efetiva, tanto dos agentes policiais que o abordaram, bem como aos demais usuários da via e, inclusive, a sua própria pessoa”, entendo que não é possível coadunar com o entendimento de que a conduta praticada pelo réu enseja na aferição de dolo ou culpa do réu se ausente o acervo fático-probatório na inicial acusatória.

12
. Por todo o exposto, a sentença ora objurgada deve ser integralmente mantida, em razão da atipicidade da conduta do réu e diante da ausência de acervo probatório destinado a subsidiar um decreto condenatório, nos termos do art. 386, inciso II do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Custas e honorários, por previsão legal.

Tese de julgamento:

1.

O crime de perigo para a vida ou saúde de outrem previsto no art. 132 do CPB estabelece a necessidade de ocorrência de situação de risco em potencial voltado para determina pessoa, sendo delito de perigo concreto, imprescindível, portanto, a produção de risco, para que haja adequação da conduta ao tipo penal.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 386, inc. II, CPP; art. 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência Relevante
: TJES. Apelação Criminal nº 0033867-60.2012.8.08.0035, Egrégia Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão. Julg. 08/07/2015. Pub.: 17/07/2015

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)